Tribunal: STF
Processo: Rcl 45578
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal (STIU-DF) com o objetivo de anular decisão que, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, acolheu o pedido formulado pelo Distrito Federal nos autos da Suspensão de Segurança nº 3284/DF.
    Referida medida de contracautela tinha como objeto decisão prolatada pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento nº 0751111-15.2020.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, ao acolher pedido de tutela de urgência, determinou a suspensão da deliberação tomada na 103ª Assembleia-Geral Extraordinária da CEB, que autorizou a alienação da CEB Distribuição S.A. sem prévia legislação autorizativa. 
    Sustenta a parte autora que a Companhia Energética de Brasília – CEB teria deflagrado a transferência do controle acionário de sua subsidiária integral (CEB Distribuição S.A.) sem prévia autorização legislativa, e que esse procedimento estaria calcado em interpretação equivocada das orientações firmadas na ADI 234/RJ e na ADI 5.624/DF, além de representar violação a normas dispostas na Lei Orgânica do Distrito Federal que exigem a edição de lei específica para a privatização de empresas públicas e sociedades de economia mista distritais.
    Aduz, ainda, que a subsidiária em questão responde por 96% das receitas da empresa controladora, e que, por essa razão, sua alienação implicaria em esvaziamento do grupo empresarial como um todo, o que representaria desvio de finalidade em relação à orientação firmada nos julgamentos ora invocados.
    Ressalto que a presente reclamação foi-me distribuída por prevenção em função da Rcl 44.974/DF, a qual, proposta por parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal, também questiona o procedimento de alienação da CEB Distribuição S.A por suposto descumprimento da exigência de prévia autorização legislativa.
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    Cabe, desde logo, afastar, por inadmissível, a indicação da ADI 234/RJ como paradigma de controle do caso ora em apreço, uma vez que aquele julgamento voltou-se, exclusivamente, à análise de dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que vedavam a alienação de ações de sociedades de economia mista vinculados àquele ente da Federação.
    Não é demais ressaltar que a tese da transcendência ou irradiação dos motivos determinantes do julgamento proferido no âmbito de fiscalização normativa abstrata não encontra guarida na jurisprudência desta Corte Constitucional. No sentido exposto, trago à colação o seguinte julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.522/RS E NA ADI 4.178-REF-MC/GO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Também não se mostra viável o cotejo com o que decidido na ADI 4178 REF-MC, em que questionada a constitucionalidade do Art. 16, incisos II, III, V, VIII, IX e X, da Lei 13.136/1997, do Estado de Goiás. Como o campo de discussão do acórdão reclamado limitou-se exclusivamente ao âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a ação direta em que impugnados dispositivos de lei goiana não serve como parâmetro de controle, uma vez que a transcendência do raciocínio que orientou a conclusão da referida Ação Direta, como pretende a reclamante, não é agasalhada pela jurisprudência deste TRIBUNAL. Até o presente momento, como bem destacado pelo eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em julgado da colenda Segunda Turma, prevalece no Plenário deste TRIBUNAL o entendimento contrário “à chamada ‘transcendência’ ou ‘efeitos irradiantes’ dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas” (Rcl 21.986, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016). 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13237 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013). 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37683 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Lado outro, a ADI 5.624/DF tampouco fornece amparo à pretensão reclamatória ora deduzida.
    É que, tal como assentei em decisão monocrática que negou seguimento à RCL 44.974/DF, esta Corte Constitucional firmou compreensão, no julgamento paradigma ora invocado, que foi assim sintetizada:
    “I – A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. 
    II – A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República.” (sem grifos no original)
    Ora, a simples leitura das alegações da parte reclamante demonstra que o procedimento administrativo ora questionado, longe de transgredir o comando ora invocado como paradigma de controle, antes o cumpre fielmente. De fato, esta Corte Constitucional assentou que a alienação do controle acionário de subsidiárias vinculadas às empresas estatais prescinde de anuência do Poder Legislativo, e assim foi feito no caso em exame.
    Eventual contraposição deste proceder com disposições normativas específicas encartadas na Lei Orgânica do Distrito Federal não foram – nem poderiam ser – objeto de consideração por esta Corte no julgamento paradigmático .
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    De outro lado, no que toca à alegação de desvio de finalidade, entendo que a averiguação dessa circunstância mostra-se indissociável da análise de aspectos fáticos relativos à operação societária ora combatida, o que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante iterativa jurisprudência da Segunda Turma desta Corte (Rcl 40.321- -AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.026/MG-AgR, Min. Edson Fachin; Rcl 41.038-AgR/GO, Ministro Celso de Mello).
    Destaco, ainda, por sua relevância, julgado da Primeira Turma deste Tribunal no qual se assentou expressamente a inviabilidade do manejo da reclamação para arguir desvio de finalidade:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 
    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.
    2. In casu, o acórdão embargado deixou de analisar expressamente as contraposições erigidas pela beneficiária ao pedido do Município de São Luís, atendo-se exclusivamente à tese do autor quanto à impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas.
    3. O esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplica-se, tão somente, às reclamações em que se alega o descumprimento de tese firmada em sede de repercussão geral, o que não se observa no caso dos autos, cujos paradigmas de controle foram proferidos em Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental.
    4. A análise de mérito pretendida pela embargante quanto a suposto desvio de finalidade e interesses divergentes do interesse público pelo reclamante no caso em questão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo de origem, insuscetível em sede de reclamação constitucional.
    5. Embargos de declaração PROVIDOS, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões apontadas, nos termos da argumentação exposta.” (sem grifos no original)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator